Tribunal: TJSP
Processo: 2162080-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores - Compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de exigir o pagamento das parcelas vincendas do contrato, bem como de lançar o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Inconformismo da ré, alegando a impossibilidade de rescisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores - Compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de exigir o pagamento das parcelas vincendas do contrato, bem como de lançar o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Inconformismo da ré, alegando a impossibilidade de rescisão contratual tendo em vista a existência de pacto de alienação fiduciária no negócio celebrado entre as partes – Descabimento - Ainda que se reconheça a existência de Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia, é certo que, na hipótese "sub judice", a alienação fiduciária foi instituída em favor da própria vendedora e empreendedora, a ré POÁ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, e não para instituição financeira, o que caracteriza conduta abusiva da promitente vendedora, por se tratar estratégia visando contornar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, tornando possível e necessária a rescisão contratual perseguida pelo autores – Recurso desprovido.